Tribunal: TJBA
Processo: 8061327-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061327-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DJALMA FERNANDES OLIVEIRA Advogado(s): DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, LUCAS LOPES MENEZES AGRAVADO: MARCELO DURAO COSTA Advogado(s): Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de despejo comercial. Descumprimento de mútuo acordo para desocupação do imóvel. Liminar de despejo. Cabimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Despejo Comercial na qual o magistrado de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para adequação da via processual, sob o fundamento de que a permanência do requerido no imóvel após o distrato configuraria mera detenção ou esbulho possessório, devendo a pretensão ser deduzida por meio de ação possessória. A agravante sustenta que houve descumprimento de mútuo acordo de desocupação firmado entre as partes em termo de rescisão contratual e aditivo, circunstância que autoriza o deferimento de liminar de despejo nos termos da Lei do Inquilinato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a permanência do locatário no imóvel após o descumprimento de mútuo acordo de desocupação descaracteriza a ação de despejo e exige o ajuizamento de ação possessória; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de despejo, com fundamento no art. 59, §1º, I, da Lei nº 8.245/1991. III. Razões de decidir 3. A Lei do Inquilinato admite expressamente a rescisão da locação por mútuo acordo entre locador e locatário, nos termos do art. 9º, I, da Lei nº 8.245/1991, sendo cabível a ação de despejo quando houver descumprimento do prazo pactuado para desocupação. 4. O art. 59, §1º, I, da Lei nº 8.245/1991 autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, independentemente de oitiva da parte contrária, quando houver descumprimento de mútuo acordo celebrado por escrito, assinado pelas partes e por duas testemunhas, e que estabeleça prazo mínimo de seis meses para desocupação. 5. No caso concreto, o termo de rescisão contratual e o respectivo aditivo foram formalizados por escrito, assinados pelas partes e por duas testemunhas, tendo sido estipulado prazo superior a seis meses para desocupação voluntária do imóvel, posteriormente descumprido pelo locatário. 6. Nessas circunstâncias, a permanência do requerido no imóvel não configura esbulho possessório autônomo, mas sim descumprimento de acordo decorrente da relação locatícia, legitimando o manejo da ação de despejo e o deferimento da liminar prevista na legislação específica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e deferir a liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Tese de julgamento: “1. O descumprimento de mútuo acordo firmado entre locador e locatário para desocupação do imóvel autoriza o manejo de ação de despejo com pedido liminar, nos termos do art. 59, §1º, I, da Lei nº 8.245/1991.” “2. A permanência do locatário no imóvel após o prazo ajustado em termo de rescisão contratual não configura esbulho possessório autônomo, mas inadimplemento de obrigação decorrente da relação locatícia.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, I, e 59, §1º, I; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2015796-60.2024.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.